Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002554-73.2021
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: AQUILES MAFINI E OUTRO(S).
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito à Excelentíssima Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, ante a prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002110-40.2021.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS